Tribunal: TJSP
Processo: 1001358-60.2018.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Dispensa indevida de licitação para a aquisição de materiais elétricos e ferramentas entre 19/01/2017 e 16/02/2017 – Ausência de hipótese de excepcionalidade que autorizasse a dispensa da licitação – Periodicidade e similaridade das compras que também revelam a extrapolação dos valores previstos no artigo 24 da Lei de Licitações – Improbidade administrativa

Ementa:
APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Dispensa indevida de licitação para a aquisição de materiais elétricos e ferramentas entre 19/01/2017 e 16/02/2017 – Ausência de hipótese de excepcionalidade que autorizasse a dispensa da licitação – Periodicidade e similaridade das compras que também revelam a extrapolação dos valores previstos no artigo 24 da Lei de Licitações – Improbidade administrativa configurada – Necessidade de adequação das sanções – Conduta que não justifica a aplicação de todas as sanções previstas na legislação, suficiente a de multa civil no valor de duas vezes o gasto realizado de forma indevida – Parcial provimento aos recursos.